Tribunal: TJMT
Processo: 1031028-33.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031028-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.417.520/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGUALARIDADE EM UNIDADE DE SAÚDE – CONCLUSÃO DA OBRA - ACESSO À SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL –
INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF -
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação
: DJe-125 21-05-2020)

2. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas/MT,
M.M. Juíza Célia Regina Vidotti
, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº
1031028-33.2018.8.11.0041
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente:
a) adotar as providencias administrativas pertinentes para retomar a obra de construção da unidade básica de saúde do bairro Real Parque, a qual deverá ser concluída no prazo de trezentos e sessenta e cinco (365) dias, atendendo a todas as normas técnicas de segurança estrutural, sanitária, elétrica e de acessibilidade; além de ser provida de todos os equipamentos, mobiliário, materiais e medicamentos necessários ao seu pleno funcionamento;

b) apresentar, no prazo acima, os alvarás sanitário e de prevenção de incêndio e pânico, bem como comprovar a lotação e regular designação de servidores capacitados para o desempenho de todos os serviços a serem prestados na unidade, inclusive os agentes de saúde, observadas as recomendações expedidas pelos Conselhos Regionais de Farmácia e de Medicina de Mato Grosso.

Em seu recurso, sustenta a parte apelante que
“Cuiabá recebe receita para ser referência no Estado e receber pacientes do interior. Desse modo, a receita orçamentária municipal vem sendo destinada a atender pacientes cuiabanos e de outras cidades. Além disso, a Tabela SUS encontra-se defasada, cabendo ao Estado do Mato Grosso complementar os valores, contudo este não realiza regularmente os repasses ao Município de Cuiabá.”

Aduz que
“no caso dos autos, não é possível falar em resposta correta ao caso concreto, mas sim em uma solução razoável e proporcional que melhor atenda ao objetivo da Constituição Federal (Direito à saúde X Separação de Poderes).”

Ressalta que “
a atuação do judiciário em matéria de políticas públicas deve ser extremamente cautelosa. O Magistrado deve necessariamente levar em consideração que, a realidade da Administração Pública não é ideal a ponto de atender todas as demandas da sociedade, impondo-se a seleção de prioridades, em face da escassez de recursos públicos.”

Afirma que está trabalhando em construções de outras unidades de saúde, de modo
que não existe absoluta inércia do Município de Cuiabá no que se refere as políticas públicas na área da saúde, para justificar uma interferência do Poder Judiciário em tal seara.

Relata que “
não pode ser aceito, em sede de Ação Civil, determinar a realização de obras onde há necessidade de prévia dotação orçamentária para que o Município possa dotar as Unidades de Saúde Públicas Municipais que atendam com dignidade todo aqueles que necessitam de atendimento do SUS, bem como deve prevalecer na Administração Pública o princípio da reserva do possível, ou seja, só se faz aquilo que é razoável e possível, factível. É inviável que o Município promova a adequação de todas as unidades de saúde municipais sem seguir sua linha orçamentária, conforme previsão para o orçamento.”

Ao final, pugna pelo total provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença prolatada.

Contrarrazões – 159905746 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer da douta Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela oitiva do Estado de Mato Grosso – id. 161498667 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação, o qual visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente:
a) adotar as providencias administrativas pertinentes para retomar a obra de construção da unidade básica de saúde do bairro Real Parque, a qual deverá ser concluída no prazo de trezentos e sessenta e cinco (365) dias, atendendo a todas as normas técnicas de segurança estrutural, sanitária, elétrica e de acessibilidade; além de ser provida de todos os equipamentos, mobiliário, materiais e medicamentos necessários ao seu pleno funcionamento;

b) apresentar, no prazo acima, os alvarás sanitário e de prevenção de incêndio e pânico, bem como comprovar a lotação e regular designação de servidores capacitados para o desempenho de todos os serviços a serem prestados na unidade, inclusive os agentes de saúde, observadas as recomendações expedidas pelos Conselhos Regionais de Farmácia e de Medicina de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou em
18/09/2018,
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº
1031028-33.2018.8.11.0041
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

com o objetivo de se apurar a suposta paralisação e abandono na construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no bairro Real Parque, buscando através da decisão judicial a obrigação do ente municipal para retornar imediatamente e concluir as obras.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, determinando que o ente público viabilize a finalização da obra.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

O Município apela sustentando, em breve síntese, violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e reserva do possível.

Ora,
é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

No caso dos autos,
a ação veio acompanhada do Inquérito Civil SIMP nº. 000112-002/2017, por meio do qual foi constatado a paralisação e o abandono da construção da Unidade Básica de Saúde localizada no bairro Real Parque, nesta Capital, desde de julho de 2015.

Também foi juntado aos autos o Termo de Vistoria realizado pela equipe fiscalização preventiva do CREA-MT, onde apurou-se que a obra permanece paralisada e abandonada, conforme relatório juntado no id. 74875416, como se vê:

“Constatamos por meio da vistoria realizada no futuro prédio do Programa Saúde da Família do Bairro Real Parque, sito na Rua C esquina com a Av. Quatro - Real Parque, Cuiabá/MT, a unidade esta com sua obras paralisadas por desistência da empresa contratada para a realização da obra, uma parte da obra já foi executada (percentual de execução em torno de 27%), faltando a execução de grande partes dos projetos das estruturas e ausência total da execução dos projetos hidráulicos, elétricos e acabamento.

O local passou a ser frequentado por pessoas em situações de risco e dependentes químicos, que podem avarias os atuais serviços executados.

A situação de abandono das instalações, vem gerando descontentamento da população que seria atendido pela unidade educacional.

Parte das estruturas estão se deteriorando, pois não possuem quaisquer tipo manutenção preventiva/corretiva das estruturas, problemas estruturais ocasionado pelo ação tempo e por vegetação que vem crescendo no seu interior danificando as estruturas.

Ainda verificamos que, existem ausências da cobertura, revestimento, janelas, portas e nas instalações em geral, por estar sem a cobertura apresenta infiltrações nas paredes e onde a lajes, desgaste e envelhecimento, por motivos recorrentes do tempo de uso e falta de manutenção da edificação.

O projetos hidráulicos e elétricos também não foram executados.

Considerando que é de extrema importância que sejam sanados todos os problemas apontados no referida relatório em breve espaço de tempo, para que não haja ampliação das patologias apresentadas e mais riscos à integridade da edificação e seus elementos construtivos tenha o desempenho esperado e definido pela NBR 1575/2013.

Considerando as questões de acessibilidade, Não foi possível relatar se há problemas de funcionalidade, bem como, de acesso para Pessoas com Deficiências ou Mobilidade Reduzida (PCD ou PMR). Pois tais serviços, não chegaram a ser executados ou apresentados os projetos para emissão deste relatório, junto a outros itens de importância relevante, como: sinalização de piso tátil; mobiliários e todos que constam na NBR 9050/2015.

Faz-se necessário uma observação, no que se refere à acessibilidade, devendo ser observado o que dispõe o Decreto Federal n° 5.296/04 e a NBR n°9050/2015, uma vez que é indispensável para o deslocamento das pessoas em cadeiras de roda ou de pessoas com mobilidade reduzida, além da necessidade do ambiente ser acessível ao público em geral, sem restrições, bem como, garantir vagas nos estacionamentos devidamente sinalizados, calçadas e pistas regulares, não cerceando a locomoção dos usuários.

Por todo o exposto, observadas as irregularidades, recomenda-se que sejam retomadas as obras em menor tempo possível para que os serviços já executados não sejam perdidos ou danificados. Contratando empresas e profissionais na área da Engenharia com credibilidade em execução e entrega de obras públicas com qualidade e respeito a população.”

Conforme constatado pela equipe técnica do CREA-MT no momento da vistoria, é que devido ao abandono pelo poder público, parte da obra já executada está em risco, sofrendo deterioração constante tanto pelas situações climáticas, quanto por pessoas em situação de rua e dependentes químicos que passaram a frequentar o local.

Ademais, verifica-se ação de origem foi proposta em 2018, ou seja, há aproximadamente 05 anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda.

Logo, não se pode exigir que a sociedade aguarde indefinidamente decisão sobre a possibilidade de realização das obras e saneamento dos problemas existentes no âmbito da saúde, sobretudo quando se está sob tutela um direito fundamental, que possui prioridade absoluta, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Ademais, insta consignar que compelir o ente estadual a providenciar a reforma ou término da construção da unidade de saúde não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, ou mesmo da Separação dos Poderes,

visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar o ente público de sua obrigação, sobretudo porque, no caso, inexiste comprovação da referida alegação, pautando-se o município em fundamentações genéricas, sem qualquer embasamento concreto.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussãojá houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária à súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)” (destaquei)

A propósito, es
se Sodalício já decidiu:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEVER DO MUNICIPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REFORMA DO PRONTO SOCORRO – ESTRUTURA PRECÁRIA E EM DESACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS – NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – IMPOSIÇÃO DE MULTA - AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE .
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, e o atendimento em lugar adequado. 2. A reforma de unidade de saúde busca dar efetividade ao direito à saúde e à vida, que engloba, também, atendimento em local adequado e em conformidade com as normas sanitárias.
3. [...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015). 4. Sentença retificada parcialmente. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00238953520108110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 09/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018)” (destaquei)

Por fim,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou-se pela oitiva do Estado de Mato Grosso em id. 161498667.

No entanto, entendo que se mostra desnecessária, uma vez que a discussão nos autos se trata de retomada e conclusão da obra já iniciada.

Logo, como bem ressaltado pelo magistrado
a quo
,
“
se a obra foi licitada, houve contrato e foi iniciada a construção, é porque houve recursos disponíveis que asseguram o pagamento da obrigação assumida. Inclusive, no Edital de Concorrência n.º 17/2018, cujo objeto era a retomada das obras e serviços de engenharia de seis unidades de saúde, dentre elas a do bairro Real Parque, constou que a origem do recurso financeiro para fazer frente a despesa seria o Fundo Nacional de Saúde“,
não havendo de se falar em oitiva do Estado.

Partindo dessas premissas, restando claro as irregularidades na unidade de saúde, as quais impedem o efetivo cumprimento do direito à saúde e à vida, direitos esses que são resguardados pela Constituição Federal, agiu com o acerto o magistrado, motivo pelo qual inexistem razões para reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023